Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0724128-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Francisca Ferreira da Silva Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 30344463) contra o acórdão (Id. 29963325) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator